Tribunal: TJSP
Processo: 2276826-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança-Constrangimento ilegal- Reconsideração da decisão em Primeira Instância – Fiança dispensada-- Alvará de soltura cumprido em 27/11/2020- Perda superveniente do objeto. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276826-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ERICK
DA SILVA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276826-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
2
Habeas Corpus 2276826-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Erick da Silva Costa
Comarca: São Paulo
Voto 1492
HABEAS CORPUS
Furto
Liberdade provisória
condicionada ao pagamento de fiança-Constrangimento
ilegal- Reconsideração da decisão em Primeira Instância
Fiança dispensada-- Alvará de soltura cumprido em
27/11/2020-
Perda
superveniente
do
objeto.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente
ERICK DA SILVA COSTA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão
- 00a CJ
Capital, que deferiu a liberdade provisória mediante recolhimento de
fiança.
Segundo alegado, em 22 de novembro de 2020, o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo
155 do Código Penal.
Dispensada a realização da audiência de custódia,
considerando o sistema especial de trabalho instituído pelo Provimento CSM
2549/2020, o magistrado de primeiro grau tomou ciência dos fatos e deferiu a
liberdade provisória mediante fiança de um mil e cem reais.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o
magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado no fato de a
prática de condicionar a soltura ao pagamento de fiança configurar ilegal
constrangimento. Revelou que a manutenção da custódia cautelar se mostra
desproporcional e não se justifica no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276826-54.2020.8.26.0000 -Voto no 1492
3
Requereu, por fim, a concessão da liminar para que seja
reconhecido o direito do paciente de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a
persecução penal (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 54/55).
As informações foram prestadas (fls. 62/63).
Em seguida, a Procuradoria Geral de Justiça ofertou seu
parecer para que a ordem seja julgada prejudicada, pela perda de seu objeto (fls.
71/72).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Segundo as informações (fls. 62/63), em 22 de
novembro de 2020, foi concedida a liberdade provisória a Erick da Silva Costa
mediante o pagamento de fiança, no valor de um mil e cem reais.
Contudo, a decisão foi reconsiderada na mesma data,
sendo dispensado o pagamento da fiança, mantido o compromisso do averiguado em
comparecimento a todos os atos processuais.
O alvará de soltura foi cumprido em 27 de novembro
de 2020.
Assim, conclui-se que não há mais interesse processual
na obtenção do provimento judicial rogado no presente writ, ficando, pois,
prejudicada a sua análise.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
presente habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator